Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-85.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios muito superior à média do mercado – 3. Tarifa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios muito superior à média do mercado – 3. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 4. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – Sentença reformada nesse ponto – Determinação de devolução do valor da tarifa de avaliação do bem, de forma simples – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000346-85.2020.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
FERNANDO LORENÇATI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-85.2020.8.26.0404 -Voto no 8880
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000346-85.2020.8.26.0404
Apelante: Fernando Lorençati Filho (Justiça gratuita)
Apelado: Banco Pan S.A.
Comarca: Orlândia 1a Vara
Juiz de 1a Instância: Joacy Dias Furtado
Voto no 8880
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação
revisional de contrato de financiamento de veículo

Sentença de improcedência Inconformismo do autor 1.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos
da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça 2.
Juros remuneratórios. Não comprovada a cobrança de taxa
de juros remuneratórios muito superior à média do mercado
3. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva
prestação
dos
serviços
e em valor não abusivo.
Regularidade da cobrança 4. Tarifa de avaliação do bem.
Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do
serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a
efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada

Sentença reformada nesse ponto
Determinação de
devolução do valor da tarifa de avaliação do bem, de forma
simples Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 99/102, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial e condenou o autor, em razão da sucumbência, no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 12.338,45), observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-85.2020.8.26.0404 -Voto no 8880
3
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor a fls. 105/111. Sustenta, em
síntese, estarem os juros contratados acima da média de mercado,
cabendo sua redução, requerendo, ainda, a restituição das tarifas de
avaliação do bem e de registro do contrato, que reputa abusivas.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça ao autor.
O banco apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 119/126).
É o relatório.
No mérito, o recurso merece prosperar somente
em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar eventual ilegalidade na pactuação
de taxa de juros superior à média de mercado, bem como a regularidade
das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-85.2020.8.26.0404 -Voto no 8880
4
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação aos juros remuneratórios, impõe-
se sua redução tão somente quando comprovado que as taxas estão
discrepantes em relação à taxa de mercado, o que não se demonstrou nos
autos.
No caso, pactuou-se taxa de 2,13% ao mês e
28,75% ao ano (fl. 17). Estas taxas estão em consonância com a prática
de mercado em janeiro de 2016, data na qual foi celebrado o negócio
jurídico, segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central1
acerca das taxas de juros pré-fixadas para aquisição de veículo
automotor (2,04% ao mês e 24,78% ao ano). Ademais, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros
remuneratórios somente será reputada abusiva caso supere o dobro da
taxa média divulgada pelo Banco Central, o que não é o caso dos autos.
No que diz respeito à tarifa de avaliação do
bem e à tarifa de registro do contrato, consta no contrato de
financiamento que o valor da primeira é de R$ 260,00 (duzentos e
sessenta reais) e da segunda é de R$ 112,40 (cento e doze reais e
quarenta centavos) (fl. 17). Segundo entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP,
1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FRe
ports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012
&exibeparametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-85.2020.8.26.0404 -Voto no 8880
5
julgado enquanto recurso repetitivo, estas tarifas são válidas, desde que
o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
No caso, há comprovação de que o serviço de
registro de contrato foi prestado (fls. 47), pois no certificado de registro
e licenciamento de veículo consta o apontamento relativo à propriedade
fiduciária da instituição financeira ré. Além disso, não restou
configurada a abusividade na cobrança da referida tarifa.
Por seu turno, com relação à cobrança da tarifa
de avaliação de bem, constata-se que a instituição financeira ré juntou
aos autos apenas um croqui, denominado laudo (fls. 91), de extrema
simplicidade, com mera menção aos dados do veículo, sem qualquer
elemento técnico e assinalando os quadros nos quais apontada como
“boa” a pintura e funilaria, os pneus e a tapeçaria e estofado. Tal
classificação não é apta, por si só, a ensejar a cobrança de R$ 260,00,
pelo que se evidencia não ter a instituição financeira apelada atendido ao
disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-85.2020.8.26.0404 -Voto no 8880
6
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-85.2020.8.26.0404 -Voto no 8880
7
cláusula contratual que estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do
bem, razão pela qual o recurso é provido em parte.
Sendo assim, apurados em sede de liquidação
de sentença os valores pagos em excesso pelo autor, referentes à tarifa
de avaliação do bem, a repetição do indébito operar-se-á de forma
simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira,
com correção desde os desembolsos e juros de mora a contar da citação.
Embora provido em parte o recurso, o apelante
decaiu da maior parte dos pedidos, de modo que mantem-se sua
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais estabelecidas na r.
sentença, observando não ser caso de majoração dos honorários
advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, pois provido em parte o recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora